Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-55.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 83 DA LEI No 9099/95). MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE A QUALQUER TEMPO. OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PREVISÃO NO § 1o DO ART. 19. BIS IN IDEM VERIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo réu/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo-se a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 33 (trinta e três) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos.
2. O embargante alegou omissão no acórdão, ao argumento de que não houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) quando do julgamento. Sustentou que a confissão extrajudicial do acusado foi utilizada como fundamento para a condenação e, por isso, deveria ter sido valorada na segunda fase da dosimetria, ainda que não tenha sido expressamente requerida em apelação, em virtude do efeito devolutivo amplo do recurso. Afirmou que o Juízo de origem, ao reconhecer a reincidência, majorou a pena-base — então fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias — em 10 (dez) dias, correspondente a acréscimo de 2/3, sem fundamentação idônea, o que reputa desproporcional. Aduziu a ocorrência de bis in idem, pois a mesma condenação teria sido utilizada para justificar a agravante de reincidência e a causa de aumento prevista no art. 19, §1o, da LCP. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, a fim de: (i) reconhecer a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria; (ii) afastar a possibilidade de majoração da pena, nessa etapa, em fração superior ao patamar jurisprudencialmente aceito, sem motivação concreta; (iii) excluir a causa de aumento prevista no art. 19, §1o, da LCP, diante do alegado bis in idem; e (iv) admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que presente a reincidência, por não ser específica e mostrar-se medida socialmente recomendável.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos, e, no mérito, pela rejeição, com a consequente manutenção dos termos definidos no v. Acórdão (ID 79092396).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se há omissão no Acórdão embargado a respeito dos efeitos da confissão e na ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95, e corrigir erro material, conforme artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.
6. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
7. No presente caso, a incidência da confissão espontânea, inobstante ser matéria não aventada pela defesa no recurso de apelação, trata-se de matéria de ordem pública, portanto, passível de análise a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.
8. Conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante da confissão ainda que esta não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Nesse sentido: STJ: REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022 e AgRg no REsp n. 2.096.797/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.
9. No caso em análise, a testemunha, policial militar D., declarou que o réu, no momento da abordagem, admitiu portar duas facas na cintura e justificou que as utilizava para sua proteção, em razão de supostas ameaças de morte. Diante dessa confissão extrajudicial, impõe-se a reforma parcial da sentença para reconhecer, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Não se tratando de réu multirreincidente, é possível a compensação integral dessa atenuante com a agravante da reincidência, seja esta específica ou não, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 585.
10. Consta dos autos que o acusado possui uma condenação anterior transitada em julgado, a qual foi utilizada tanto para caracterizar a agravante da reincidência quanto para fundamentar a causa de aumento prevista no art. 19, § 1o, da LCP, configurando bis in idem. Assim, devem ser afastados o incremento decorrente da reincidência, bem como a majorante do art. 19, § 1o, fixando-se a pena definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples, ante a inexistência de outras causas modificadoras.
11. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. No presente caso, o magistrado sentenciante, em observância aos parâmetros legais, ao princípio constitucional da individualização da pena e à Súmula 719 do STF, com fundamentação idônea e concreta, impôs o regime inicial semiaberto, embora o réu tenha sido condenado à pena inferior a quatro anos. Com efeito, tendo em vista a reincidência e o fato de que a condenação transitada em julgado refere-se a crime praticado com violência e grave ameaça, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ. Ademais, conforme entendimento sedimentado no STF: “A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal” (STF, RHC 208976 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 01-09-2022 PUBLIC 02-09-2022). O acusado não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da reincidência e do cometimento de crime doloso. A medida não é recomendável na hipótese em questão.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes para sanar o vício apontado e alterar a pena do réu para 15 (quinze) dias de prisão simples. Mantidos os demais termos.
13. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.